Tribunal: STF
Processo: RHC 215702
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado e corrupção de menores. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 725.514, no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi desprovido.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 725.514, Min. João Otávio de Noronha, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, não provido.



    4. Neste recurso ordinário, a parte impetrante sustenta que “o Paciente teve a pena aumentada em 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena, em razão do crime ter sido praticado durante o repouso noturno. Ocorre que o repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, pois a majorante aplicada somente ao furto simples não pode ser utilizada para redimensionar a dosimetria do delito, cujas penas previstas já são superiores e mais gravosas”.



    5. A defesa requer “seja concedida a liminar, para afastar a causa de aumento pelo repouso noturno e consequentemente conceder o regime aberto para início do cumprimento da pena; E, ao final, seja confirmada a Decisão”.



    Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido. 



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório da ação penal, inadmissível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 162.946, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §§ 1º, 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.” 



    11. Ainda: a decisão recorrida está alinhado com a orientação jurisprudencial do STF no sentido da “convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática” (HC 130.952, Rel. Min. Dias Toffoli).



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator